Tribunal: TJSP
Processo: 2208412-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de instrumento inadmissível. Insurgência contra decisão que declarou haver conexão entre a ação de origem e a que tramita na 14a Vara Cível diante da identidade de causa de pedir (CPC, art. 55), impondo-se sua reunião para julgamento conjunto, para que se evite prolação de decisões conflitantes. Matéria objeto da decisão interlocutória que não se inclui no rol

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso de agravo de instrumento inadmissível. Insurgência contra decisão que declarou haver conexão entre a ação de origem e a que tramita na 14a Vara Cível diante da identidade de causa de pedir (CPC, art. 55), impondo-se sua reunião para julgamento conjunto, para que se evite prolação de decisões conflitantes. Matéria objeto da decisão interlocutória que não se inclui no rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Hipótese, ademais, em que, a par da taxatividade mitigada objeto do Tema 988/STJ, não está "caracterizada situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei". Foram opostos embargos declaratórios contra a decisão que não conheceu do agravo. Decisão monocrática mantida e embargos rejeitados. Repetição de argumentos. Agravo manifestamente improcedente. Recurso não provido.